Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707289-76.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ROSIMEIRE CRUZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À FRAUDE. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Mantém-se a qualificadora referente à fraude quando restar comprovado que o agente utilizou de meios fraudulentos – nome falso em site de emprego, para furtar objetos da residência da vítima. 2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo art. 155, caput do Código Penal, quando restou demonstrado que o crime foi praticado mediante fraude, nos termos do artigo art. 155, § 4o, III, do Código Penal. 3. Não se aplica ao caso a atenuante prevista no art. 65, III, ‘a’, do CP, quando se vislumbra outros meios lícitos de se obter, no caso, tratamento de saúde e aquisição de medicamentos. 4. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnado pela exclusão da qualificadora relativa à fraude do crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005